Tribunal: STF
Processo: MS 32546
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Instauração de Processo Revisional de ofício, proposta pelo Corregedor do CNMP, à luz do RICNMP/2008. 4. Violação às garantias do contraditório e da ampla defesa pela não intimação do acusado para apresentar razões finais. Inteligência do art. 114 c/c o art. 162 do RICNMP/2013. 5. Anulação do processo de revisão disciplinar a partir da sua inclusão em pauta de julgamento. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.